Tribunal: CARF
Processo: 12448.944971/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.944971/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.358 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FERNANDO JOSE DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PER/DCOMP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU
A
MAIOR.
ÔNUS
DA
PROVA.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
COMPROVADO.
O pedido de restituição condiciona-se à liquidez do direito, por meio da
comprovação documental, cujo ônus compete e recai sobre o contribuinte.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, considerando que
o crédito pleiteado foi objeto de pedido de restituição anterior e já deferido, não
há mais que se falar em direito creditório passível de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.944971/2011-54
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.358 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.944971/2011-54

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde o indeferimento do pedido de restituição
até a inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão recorrida (fls. 14/16):
Cuida-se Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de fls. 04 que
INDEFERIU o pedido de restituição formulado pelo interessado. Ciência em
16/01/2012 (AR às fls. 05).
O presente processo teve como objetivo a análise do Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
-
PER/DCOMP
no
08562.84661.040809.2.2.04-9482, referente a suposto crédito de Pagamento Indevido
ou a Maior, no valor original de R$ 1.040,44.
Na Manifestação de Inconformidade de fls. 07/09, datada de 03/02/2012, o interessado
argúi o seguinte:
“CONCLUSÃO
Diante do exposto, sendo devidamente caracterizada a ilegalidade da cobrança do
imposto de renda, em razão de ter incidido sobre valor recebido a título de juros
moratórios, ante a natureza indenizatória da referida verba, conforme já reconhecido
pelo STF, peço o deferimento do pedido com a consequente devolução do imposto pago,
no valor de R$ 1.040,00, corrigido pela SELIC.”
Por meio do despacho às fls. 13 se deu o encaminhamento dos autos a esta
DRJ/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, ratificando o despacho decisório proferido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO (PER/DCOMP). PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, somente quando restar comprovado erro ou
recolhimento indevido do crédito tributário.
Cientificado da decisão, em 24/05/2016 (fls. 20), o contribuinte, em 09/06/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 24/25), alegando, em apertada síntese, que até o momento não
recebeu a devolução do valor pleiteado e nem houve qualquer tipo de compensação por parte da
RFB, pugnando pela restituição do valor recolhido indevidamente ou sua compensação com
eventual débito apurado em sua declaração de ajuste anual, requerendo, ao final, o deferimento
do pedido de restituição formulado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 26/29.
É o relatório.

Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.358 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.944971/2011-54

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram a legadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do pedido de restituição formulado – da inexistência de direito creditório:
O litígio recai sobre o indeferimento do pedido de restituição formulado, sob o
fundamento de inexistência do direito creditório, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do reconhecimento do crédito pleiteado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 14/16) e atendo-se ao despacho decisório proferido
(fls. 4), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando, basicamente, em requerer o
deferimento da restituição pleiteada ou sua compensação com débitos existentes junto à RFB,
apurados nas declaração de ajuste anual apresentadas, sobretudo ante ao fato de que não recebeu
até o momento a restituição ora novamente pleiteada – me convenço do acerto da decisão
recorrida adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 15/16),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Da análise da matéria consubstanciada no pedido de compensação e seus anexos, na
manifestação de inconformidade e nos demais documentos acostados ao processo,
fundamento, na qualidade de autoridade julgadora, esta decisão nas verificações a seguir
descritas.
O interessado argumenta erro no decisium que analisou o PER/DCOMP no
08562.84661.040809.2.2.04-9482, ao indeferir o direito creditório pleiteado de R$
1.040,44.
Inicialmente, cabe informar, que em consulta aos arquivos da RFB, verificou-se que no
ano-calendário de 2007, o litigante efetuou um único pagamento, sendo este o valor ora
em exame.
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.358 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.944971/2011-54

O motivo do indeferimento se relaciona à vinculação do pagamento supra ao PER no
14453.01210.030809.2.2.04-0770.

Não merece reparos, portanto, o decisium questionado, haja vista que o mesmo valor
pleiteado foi objeto de restituição em pedido anterior, cabendo apenas à Delegacia
da Receita Federal de origem proceder à devolução, se já não o fez, observando a
existência de débitos em aberto em nome do administrado, para compensação de
ofício.
Por todo o anteriormente exposto, VOTO no sentido de indeferir a solicitação do
contribuinte, ratificando o decisium de fls. 04.
Com efeito, constata a inexistência do direito creditório pleiteado, o qual já foi
objeto de PER/DCOMP anterior, não há como acolher o pedido formulado, portanto correto é
procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente a decisão recorrida.
Quanto ao pedido de compensação formulado, nada a prover, porquanto o presente
caminho não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no
9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos contra
decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento/DRJ – sob pena,
dentre outros, de usurpação de competência e supressão de instância – sendo competente para
tanto a unidade de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte.
Por fim, caberá à unidade de origem, como lhe compete, e se ainda não o fez,
manifestar acerca dos pedidos de restituição e/ou compensação formulados, conforme, aliás, bem
fundamentado na decisão recorrida, levando-se em conta que já houve apreciação do pedido de
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.358 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.944971/2011-54

restituição anterior - PER no 14453.01210.030809.2.2.04-0770, apresentado em 03/08/2009, do
qual o Recorrente alega não ter sido cientificado ou recebido a restituição deferida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado por meio do
PER/DCOMP 08562.84661.040809.2.2.04-9482, de 04/08/2009.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 39
DF CARF MF
Original